Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001402-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROECSON VALADARES SA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Roecson Valadares Sá, em favor de Alexandre Ricardo Alves de Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, “por ter sido encontrada dentro de seu veículo, certa quantidade de entorpecentes pertencentes ao coacusado Allan, até então amigo do paciente”.
Aduz que o paciente não tem qualquer relação com o entorpecente encontrado em seu veículo, tampouco conhecia tal fato, sendo a droga de responsabilidade de coacusado que com ele viajava.
Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, faltando indícios de autoria, o paciente possui bons predicados, tendo ocupação lícita e família constituída, bem como são suficientes as cautelares diversas da prisão.
Indeferi o pedido de liminar (ID 32703464).
As informações de praxe foram apresentadas (ID 33344469).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 34656982).
É o essencial.
Considerando a suspensão das sessões de julgamento no âmbito do Poder Judiciário Estadual, passo à reanálise da liminar:
Cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente Alexandre Ricardo Alves de Lima, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, sob a acusação da prática em tese, do crime de tráfico de drogas e associação criminosa.
A via do habeas corpus não é adequada para o enfrentamento do mérito da imputação penal (negativa de autoria), notadamente no contexto da prisão em flagrante, em que o paciente evadiu da abordagem policial, causando dúvidas se realmente ele não sabia da droga que era transportada em seu veículo.
Logo, a tese de negativa de autoria deve ser reservada ao processo de conhecimento, no juízo de origem.
Por outro lado, a prisão preventiva está ancorada na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade da conduta, por ter sido apreendido com o paciente 03 porções de maconha e 01 porção de cocaína, além de 417 comprimidos análogos a ecstasy com o coacusado Allan.
Contudo, apesar da gravidade dos fatos, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.
A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Na espécie, o paciente é pessoa primária, com família constituída (ID’s 32353963 e 32353961), endereço fixo (ID 32353964) e ocupação lícita (ID 32353966).
Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.
Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Alexandre Ricardo Alves de Lima pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) monitoração eletrônica.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.
Intimem-se.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator